Tribunal: CARF
Processo: 10120.723637/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723637/2014-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.562 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE TURMA ORDINÁRIA.
Não cabe recurso especial contra despacho decisório de autoridade executora
ou decisão monocrática da presidência desta Casa.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCURSO. POSSIBILIDADE.
É possível a aplicação conjunta da multa isolada por não pagamento de
estimativas e de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso em parte, apenas no que se refere à concomitância entre multas. No mérito, por
unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723637/2014-79
Fl. 33057
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.723637/2014-79

1.1. Tratam-se de recursos especiais interpostos por Novo Mundo Móveis e
Utilidades Ltda (contribuinte), Agenor Braga e Silva Filho (responsável) e Carlos Luciano
Martins Ribeiro (responsável), Recorrentes, contra o acórdão no 1302-002.986, assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
FRAGMENTAÇÃO DE RECEITAS. CONCENTRAÇÃO DOS RESPECTIVOS
CUSTOS. ALEGAÇÃO DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
Alegações no sentido de existência de propósito negocial, razões de ordem comercial e
administrativa e de direito à livre iniciativa, não são hábeis a afastar a autuação por
omissão de receitas se não afastada a constatação fiscal de que, apesar de concentrar
todos os custos e a quase totalidade das despesas, a autuada (optante pelo lucro real)
transferiu para outras empresas do mesmo grupo (tributadas pelo lucro presumido)
quase toda receita de serviços, receitas essas que, posteriormente, retornam à sua efetiva
detentora a título de mútuos que não são pagos, mas são baixados em contrapartida de
distribuição de lucros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE.
Não afastadas as constatações fiscais que ensejaram imputação de intuito de fraude, não
há como afastar a multa aplicada no percentual de 150%.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIAS.
Configurada a existência de ilícitos distintos e inconfundíveis, não se pode caracterizar
a identidade das multas aplicadas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração de lei, os diretores, gerentes e representantes
da pessoa jurídica.
ANTECIPAÇÕES. RETENÇÕES NA FONTE. VALORES CONSIDERADOS NA
FISCALIZAÇÃO E NÃO INCLUÍDOS NOS CÁLCULOS EFETUADOS EM
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO
À vista da ressalva quanto ao fato de que o Relatório de Diligência Fiscal não registrou
nas respectivas planilhas, os valores integrais de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) que já haviam sido considerados no Termo de Verificação Fiscal (TVF), cumpre
acolher tal pedido para que a DRF assim reconsidere.”
1.2. Em seus arrazoados os Recorrentes suscitam divergência jurisprudencial (no
que sobreveio do juízo de prelibação inaugural) acerca da impossibilidade de cumular multa
isolada por não pagamento de estimativa e multa de ofício e da revisão do valor da multa isolada.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial, os Recorrentes colacionam os seguintes
Acórdãos:
Acórdão 1301-001.680:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
Fl. 33058
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.723637/2014-79

MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
A jurisprudência da CSRF consolidou-se no sentido de que não cabe a aplicação da
multa isolada após o encerramento do período. Ante esse entendimento, não se sustenta
a decisão que mantém a exigência da multa sobre o valor total das estimativas não
recolhidas.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO
PROPORCIONAL.
CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas quando há
concomitância com a multa de oficio proporcional sobre o tributo devido no ajuste
anual, mesmo após a vigência da nova redação do art. 44 da Lei 9.430/1996 dada pela
Lei 11.488/2007."
Acórdão 1401-003.058:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MENOR. MULTA ISOLADA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. Nos casos de lançamento com aplicação de multa
de ofício, cumulado com lançamento de multa isolada por não recolhimento das
estimativas, cabível a aplicação do princípio da consunção em razão de, decorrendo da
aplicação do princípio, a multa aplicada em razão da infração maior (de ofício) absorver
a multa relativa à menor infração (isolada) até o limite do valor da multa de ofício
lançada."
Acórdão 2401-006.129:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/12/2014
a
30/03/2015
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ART. 135, DO CTN.
Não restando comprovada pela fiscalização a existência de atos com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não persiste a imputação de
responsabilidade solidária do art. 135, do CTN.
DÚVIDAS
SOBRE
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
MATERIAIS
DO
FATO.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em conformidade com o art. 112 do CTN, a lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.”
Acórdão 9101-002.779:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EMBARGOS INOMINADOS.
Acolhe-se os embargos da contribuinte para fins de sanar os vícios de obscuridade,
omissão e contradição, e também para afastar o erro de execução ocasionado por esses
vícios.
Fl. 33059
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.723637/2014-79

1.2.1. No mérito, os Recorrentes alegam, em síntese:
1.2.1.1. “No mérito, não houve uma pluralidade de condutas puníveis. Houve
apenas uma única conduta que ocasionou o suposto recolhimento a menor de
estimativas mensais”;
1.2.1.2. “A cumulação de sanções só se justifica, ou seja, só é possível quando
houver uma pluralidade de finalidades a serem alcançadas por cada uma das
penalidades”;
1.2.1.3. “Conforme disposto no Art. 35 da Lei no 8.981/95 e Art. 2 da Lei 9.430/96
é autorizado à pessoa jurídica suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, se demonstrado que o valor acumulado já pago excede o
valor do imposto devido”;
1.2.1.4. “O citado Art. 35, § 2o da Lei no 8.981/95, e Art. 1o da Lei 9.065/95
dispensam o pagamento da estimativa mensal quando o balancete de suspensão e
redução demonstrar a existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de
janeiro do respectivo ano-calendário”.
1.3. Em contrarrazões a Recorrida destaca:
1.3.1. “Vê-se que a aplicação da multa de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/96, resultou de diferenças no IRPF devido, apuradas em procedimento
fiscal. Por outro lado, a denominada multa isolada, fundada no art. 44, §1o, III,
da Lei no 9.430/96, foi aplicada em razão do não pagamento, pelo recorrente, do
carnê-leão, relativo ao ano-calendário de 2011”;
1.3.2. “A multa de ofício somente será devida caso exista imposto a pagar por
ocasião do Ajuste Anual. Por outro lado, a multa isolada será devida ainda que,
ao final do período, não reste imposto a recolher, já que a infração da qual
resulta essa multa consiste, simplesmente, no descumprimento da sistemática do
carnê-leão, não possuindo qualquer relação com o pagamento em si do imposto”;
1.3.3. Afastar a cumulação das sanções é criar nova hipótese de dispensa de multa
sem previsão legal, em especial pois a aplicação da equidade tem lugar somente
quando disposta em lei;
1.3.4. A Lei 11.488/07 tornou clara a possibilidade de aplicação da multa isolada
e de ofício.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 33060
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.723637/2014-79

2.1. Os recursos são tempestivos, fundamentados em paradigmas de Turma
Ordinária, não alterados até a data da interposição do recurso, em 16 de dezembro de 2019
(rectius, o Acórdão 1301-001.680 foi alterado pelo Acórdão 9303-012.839 em 12 de abril de
2022 e o Acórdão 1401-003.058 foi alterado pelo Acórdão 9101-004.592, em 07 de janeiro de
2020). Resta clara da leitura do arrazoado a interpretação legislativa questionada (artigo 44 da
Lei 9.430/96, artigo 35 da Lei 8.981/95, artigo 2° da Lei 9,430/96 e artigo 1° da Lei 9.065/95).
Os paradigmas versam sobre as matérias devidamente prequestionadas no Acórdão recorrido
(que não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária. Não há precedente
vinculante sobre os temas tratados nos autos.
2.1.1. Sem prejuízo do acima descrito, no item revisão do valor da multa isolada,
narram os Recorrentes que o Acórdão Recorrido acolheu resultado de diligência reduzindo o
montante de tributos a recolher. Contudo, o órgão executor do julgado, apesar de acatar o quanto
decidido no que tange aos tributos lançados, deixou de considerar seus reflexos nas multas
isoladas lançadas – fato este constatado por esta Casa em Despacho de Admissibilidade de
Embargos de Declaração.
2.1.2. Todavia, o recurso especial pode ser manejado somente contra acórdão
proferido por uma da Turmas Julgadoras desta Casa, na esteira do que dispõe o artigo 68 do
RICARF e os Recorrentes insurgem-se contra despacho monocrático da presidência de uma das
Turmas.
2.1.3. Por outro ângulo, descabido o manejo do especial por falta de interesse
recursal, posto que resta absolutamente claro da decisão recorrida que esta deu provimento ao
Recurso Voluntário dos Recorrentes para reduzir o montante de tributo lançado -
consequentemente, o órgão executor DEVE respeitar a decisão desta Casa INCLUSIVE OS
EFEITOS DA DECISÃO PRECLUSA SOBRE AS MULTAS LANÇADAS.

2.2. Há similitude fática e divergência de interpretação jurídica no tema
possibilidade de cumulação da multa isolada e de ofício: todos os casos tratam de lançamento de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, porém, enquanto os paradigmas por
motivos diversos (bis in idem e consunção) afastam a aplicação da multa isolada, no acórdão
recorrido ambas as multas foram mantidas:
Acórdão 1401-003.058
Trata o presente caso de lançamento de multa isolada em relação à falta de recolhimento
da CSLL por estimativa nos anos de 2011 e 2012, fato que foi constatado quando da
elaboração do auto de infração de CSLL do processo no 10600.720049/201642. Assim,
foi emitido novo MPF para o lançamento da multa isolada ora tratada. (...)
No entanto, inobstante o meu entendimento quanto à errônea aplicação da referida
súmula, mesmo assim, no mérito não entendo ser passível o provimento do recurso de
ofício enfrentado pelos motivos que agora passo a expor.
Inicialmente já é de conhecimento dos membros desta Turma Julgadora que meu
posicionamento é no sentido da impossibilidade da exigência da multa isolada quando
há a aplicação, relativa ao mesmo exercício da multa de ofício em valor igual ou
superior ao da multa agravada. Para tanto apresento posicionamento já muitas vezes
Fl. 33061
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.723637/2014-79

apresentado neste CARF que contou o prestigioso auxílio do então Conselheiro do
CARF Guilherme Adolfo Mendes, vejamos: (...)
Com relação ao princípio da Consunção que, reconheço, não é se sabença geral em sua
completude, a estranheza decorre do fato de se afastar a aplicação de uma norma legal
(a de aplicação de multa isolada por falta de recolhimento por estimativa) em razão de
um princípio não escrito.
Mas o princípio da Consunção funciona exatamente desta forma. Quando existem
condutas praticadas pelos particulares que se amoldem a mais de uma infração, há de se
aplicar a pena relativa à maior infração capitulada e deixar de aplicar a pena da menor
infração até o limite daquela. (...)
Acórdão 1301-001.680
A par de todas as considerações aqui apresentadas, relevante destacar que, na parte final
de suas razões, sustenta a recorrente a invalidade da exigência de multas isoladas após o
encerramento do ano calendário, da forma como promovido, então, no lançamento
efetivado.
A respeito dessa questão, aqui se faz necessário o registro de que, conforme tenho já há
tempos me manifestado, considerando o recolhimento de estimativas mensais como
simples antecipações do pagamento dos tributos devidos ao final do exercício – no caso
das empresas sujeitas à apuração do lucro real anual , além de considerar indevida a
cobrança das próprias estimativas não pagas após o encerramento do ano calendário
(nos termos da Súmula CARF no 82), entendo que também indevida se apresenta a
exigência da multa isolada.
Acórdão recorrido:
De acordo com o artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96, a "multa isolada" é
aplicada em função do não pagamento do tributo devido pelo regime de estimativa,
ainda que a empresa tenha apurado, ao final do período, prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa.
No caso, não há dúvida de que a recorrente optou por recolher o IRPJ e a CSLL pelo
regime de estimativa. Por outro lado, também não há dúvida de que ela descumpriu o
regime, pois não recolheu integralmente o tributo, e não justificou o não recolhimento
mediante a apresentação dos balancetes de suspensão ou redução.
A recorrente defende a impossibilidade de se aplicar multa isolada concomitantemente
com a multa de ofício, por não poder incidir duas penalidades sobre a mesma infração.
Porém, há equívoco na afirmação de que o Fisco estaria exigindo duas multas sobre
uma única infração ou que estaria ocorrendo uma "dupla punição". (...)
Diante do exposto e considerando que restou plenamente configurado o desrespeito do
sujeito passivo ao disposto no art. 44, II, "b" da Lei n° 9.430/96 e, ainda, que o fato
gerador do presente feito é posterior ao advento da MP n° 351/2007 (convertida na Lei
n° 11.488/2007), não há qualquer dúvida sobre a possibilidade/necessidade de cobrança
da multa isolada, exigida em face do não pagamento do tributo devido pelo regime de
estimativa.

2.3. Esta Turma, em Precedente de Outubro de 2023, entendeu para possibilidade
de CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO, no Acórdão de relatoria do
Fl. 33062
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.723637/2014-79

Conselheiro Rosaldo Trevisan proferido no processo 13116.722236/2014-59, o qual, para evitar
tautologia, utilizo como razões de decidir:
No que se refere ao segundo tema, entendo, na linha do que vem decidindo
majoritariamente este colegiado, que o teor da Súmula CARF 105 é inequivocamente
destinado a situações anteriores a 2007, como aclaram os precedentes que o nortearam.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art. 44 da Lei
no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as
seguintes multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
Assim, a partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não há mais dúvida interpretativa
acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa isolada
cominada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
concomitantemente com a multa de ofício decorrente da falta de pagamento do imposto
e da contribuição devidos ao final do ano-calendário.
Sendo o presente caso referente a 2011, não há aparas a efetuar ao acórdão recorrido,
restando clara a possibilidade de exigência de ambas as penalidades. Nesse sentido as
decisões recentes desta Câmara Superior (v.g., Acórdãos 9303-012.829 e 9303-012.834,
de 15/02/2022; e 9303-013.682, de 15/12/2022).

3. Pelo exposto, admito e conheço parcialmente do Recurso Especial, para, na
parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 33063
DF CARF MF
Original